Tribunal: TJDFT
Processo: 0743905-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Petição Cível Processo n. 0743905-71.2025.8.07.0000 Requerente(s) Nilton Bernardo Requerido(s) Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de petição cível referente a “ação anulatória de inventário” protocolada nesta segunda instância por Nilton Bernardo em desfavor do juízo 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. Na inicial (Id 77120470), o autor formula os pedidos abaixo: 1. A citação do Juízo da 2a Vara de Órfãos, Famílias e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, para que, querendo, preste esclarecimentos ou impugne o supra alegado, diante do equívoco apresentado. 2. A declaração de nulidade do inventário judicial dos bens deixados por Francisca, em razão da citação irregular dos herdeiros; 3. Sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta exordial; 4. Sejam os atos publicados em nome das advogadas Dra. ANDRÉIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, OAB/DF 41.574 e Dra. SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS, OAB/DF 57.417, sob pena de nulidade dos atos praticados. (...) Da leitura da inicial (Id 77120470), subentende-se ser pretensão da parte autora a declaração de nulidade de decisão judicial transitada em julgado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não atribui competência a Turmas Cíveis para o processamento e julgamento inaugural da presente “ação anulatória de inventário” manejada pelo autor originariamente nesta segunda instância. Confira-se: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, determino a intimação da parte autora para, querendo, manifestar sobre eventual erro na distribuição da presente petição nesta segunda instância, diante da patente incompetência desta Turma Cível para julgamento da referida “ação anulatória de inventário”, no prazo de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora